Tribunal: TJES
Processo: 5008632-89.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008632-89.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

APELADO: LARISSA MADEIRA COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONVENÇÃO. VENDA CASADA DE SEGURO. TEMA 972 DO STJ. RESTITUIÇÃO LIMITADA AO VALOR EFETIVAMENTE PAGO. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário destinada à aquisição de caminhão Actros 2651, julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário e, na reconvenção, declarou abusiva a cobrança de seguro integrado no valor de R$ 11.110,21, condenando o banco à restituição simples do montante, acrescida de correção monetária e juros pela taxa Selic desde o pagamento indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do seguro integrado ao contrato de financiamento configura venda casada e, portanto, prática abusiva; (ii) estabelecer se a restituição deve abranger o valor integral indicado na cédula ou limitar-se ao montante efetivamente pago, bem como se é cabível a compensação com o saldo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 972 (REsp 1.639.259/SP), firma entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

4.
O contrato em análise constitui típico contrato de adesão e não apresenta campo específico para escolha de seguradora, cláusula destacada ou comprovação de que o seguro poderia ser contratado fora da estrutura vinculada ao financiador.

5.
A mera inserção do valor do seguro no montante financiado, acompanhada de declaração padronizada de contratação “de livre e espontânea vontade”, não supre o dever de informação nem demonstra efetiva liberdade de escolha, caracterizando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

6.
A restituição do indébito deve restringir-se aos valores efetivamente pagos, sob pena de enriquecimento sem causa, especialmente quando demonstrado que a devedora se tornou inadimplente desde a primeira parcela e o prêmio do seguro foi diluído nas prestações do financiamento.

7.
A compensação é admissível quando as partes são reciprocamente credoras e devedoras, nos termos do art. 368 do Código Civil, autorizando-se o encontro de contas entre o valor a ser restituído e o saldo devedor remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Configura venda casada a inclusão de seguro em contrato de financiamento sem comprovação da efetiva liberdade de escolha do consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ e do art. 39, I, do CDC. 2. A restituição de valor referente a seguro considerado abusivo deve limitar-se ao montante efetivamente pago pelo consumidor. 3. É cabível a compensação entre o valor a ser restituído e o saldo devedor do contrato, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I; CC, arts. 368 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.259/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018; TJ-ES, Apelação Cível nº 0022739-96.2019.8.08.0035, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível, j. 21.02.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000490-59.2020.8.08.0026, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 18.10.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0007162-87.2018.8.08.0011, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 15.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em face de
LARISSA MADEIRA COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
, julgou procedente o pedido para tornar definitiva a liminar de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo (Caminhão Actros 2651 ) no patrimônio da instituição financeira autora. Na reconvenção, o d. juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional para declarar abusiva a cobrança de seguro no valor de R$ 11.110,21 e condenar o banco à restituição simples do montante, com correção monetária e juros pela taxa Selic desde o pagamento indevido.

Em suas razões recursais (Id n. 18085405), o banco Apelante alega, em suma, que: (i) não há qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação do seguro, uma vez que a apelada anuiu expressamente e de livre vontade com os termos, tendo pleno conhecimento das condições pactuadas; (ii) a contestação da cláusula após a assinatura livre do contrato configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando os princípios da probidade e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda); (iii) a apelada não comprovou que foi compelida a contratar o seguro ou que lhe foi negada a oportunidade de escolher outra seguradora; (iv) o seguro visa proteger a garantia e beneficia ambas as partes contra eventuais sinistros (colisões, roubo, incêndio), não gerando vantagem financeira exclusiva ao banco; (v) eventual restituição deve se limitar ao que foi efetivamente pago. Como a apelada tornou-se inadimplente logo na primeira parcela do financiamento, não houve o desembolso de qualquer valor a título de seguro, inexistindo indébito a ser repetido;

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação imposta na reconvenção. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, requer seja autorizada a compensação entre os valores a restituir e o saldo devedor pendente da apelada.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a apelada
LARISSA MADEIRA COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo lançada no Id n. 18085409.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em face de
LARISSA MADEIRA COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
, julgou procedente o pedido para tornar definitiva a liminar de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo (Caminhão Actros 2651 ) no patrimônio da instituição financeira autora. Na reconvenção, o d. juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional para declarar abusiva a cobrança de seguro no valor de R$ 11.110,21 e condenar o banco à restituição simples do montante, com correção monetária e juros pela taxa Selic desde o pagamento indevido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, o Banco apelante ajuizou ação de busca e apreensão em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário nº 1590327152) para aquisição de um caminhão Actros 2651. A ré, em sede de reconvenção, alegou a existência de encargos abusivos, especificamente a ocorrência de "venda casada" quanto ao seguro integrado incluído no financiamento.

A sentença reconheceu a abusividade da cobrança do seguro, determinando a restituição do montante integral de R$ 11.110,21.

Em suas razões recursais (Id n. 18085405), o banco Apelante alega, em suma, que: (i) não há qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação do seguro, uma vez que a apelada anuiu expressamente e de livre vontade com os termos, tendo pleno conhecimento das condições pactuadas; (ii) a contestação da cláusula após a assinatura livre do contrato configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando os princípios da probidade e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda); (iii) a apelada não comprovou que foi compelida a contratar o seguro ou que lhe foi negada a oportunidade de escolher outra seguradora; (iv) o seguro visa proteger a garantia e beneficia ambas as partes contra eventuais sinistros (colisões, roubo, incêndio), não gerando vantagem financeira exclusiva ao banco; (v) eventual restituição deve se limitar ao que foi efetivamente pago. Como a apelada tornou-se inadimplente logo na primeira parcela do financiamento, não houve o desembolso de qualquer valor a título de seguro, inexistindo indébito a ser repetido;

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação imposta na reconvenção. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, requer seja autorizada a compensação entre os valores a restituir e o saldo devedor pendente da apelada.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a apelada
LARISSA MADEIRA COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo lançada no Id n. 18085409.

Pois bem.

Acerca da abusividade do seguro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 972 (REsp 1.639.259/SP), firmou o entendimento de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Da análise da Cédula de Crédito Bancário objeto da lide, verifica-se que o crédito foi concedido para a aquisição de veículo pesado e que houve a inclusão do valor correspondente ao seguro integrado diretamente no montante total financiado.

Embora conste declaração padronizada de que a contratação ocorreu “de livre e espontânea vontade”, o instrumento contratual é um típico contrato de adesão. Não se identifica no instrumento campo específico para opção entre seguradoras, cláusula destacada que permita a livre escolha ou comprovação de que o seguro poderia ser contratado fora da estrutura do grupo econômico vinculado ao financiador.

A mera inserção do valor do seguro no corpo da cédula, acompanhada de rubrica genérica, não supre o dever de informação e a liberdade real de escolha. A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal, é firme no sentido de que a imposição de seguro em tais moldes configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, colaciono precedentes pertinentes:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇAS ABUSIVAS . TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO LEGÍTIMAS. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor contra o Banco Pan S.A ., visando à exclusão de tarifas e à restituição de valores pagos indevidamente em contrato de financiamento de veículo. O autor questiona cobranças como tarifa de avaliação de bem, registro de contrato e seguro prestamista. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a restituição do valor pago pelo seguro prestamista, configurada venda casada. Recurso do banco pretendendo a improcedência da ação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade das tarifas cobradas no contrato de financiamento e se houve venda casada no seguro prestamista, além da validade da restituição em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR As tarifas de avaliação de bem e registro de contrato são legítimas, conforme a jurisprudência do STJ e comprovação dos serviços prestados .
Houve venda casada do seguro prestamista, configurando prática abusiva conforme o CDC, artigo 39, I. O valor pago pelo seguro prestamista deve ser restituído em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, com base em jurisprudência do STJ. IV .
DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As tarifas de avaliação de bem e registro de contrato são legítimas quando comprovada a prestação dos serviços. A venda casada de seguro prestamista configura prática abusiva, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 487, I; CDC, art. 42, parágrafo único, e art. 39, I; MP nº 2.200-2/2001. (TJ-SP - Apelação Cível: 10215697720238260602 Sorocaba, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 06/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 06/11/2024)

No mesmo sentido, esta Corte já se posicionou em casos análogos envolvendo instituições do mesmo segmento:

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0022739-96.2019.8.08.0035
[...] A cobrança dos seguros “garantia mecânica” e “preço fixo leves” demonstra abusividade, pois foram contratados por meio de corretora de seguros do mesmo grupo econômico da requerida, sem que fosse assegurada a liberdade de escolha pelo consumidor, conforme o Tema 972 do STJ. [...] É vedada a imposição de seguros ao consumidor quando contratados por meio de corretora de seguros vinculada ao grupo econômico do credor, salvo prova da liberdade de escolha. (Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, Julgamento em 21/02/2025).

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004905920208080026
[...] II. O C.STJ já firmou entendimento no sentido de declarar a abusividade da cobrança de valor de seguro nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins. (Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, Julgamento em 18/10/2024).

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007162-87.2018.8.08.0011
[...] 5. Embora não se afigure abusiva a cláusula contratual que prevê a cobrança de seguro, a cobrança do valor correspondente fica condicionada à efetiva comprovação do que foi contratado [...]. 8. [...] Inexistindo comprovação da má-fé da apelada, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do art. 368 do Código Civil. (Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, julgamento em 15/03/2023).

Portanto, resta evidenciada a abusividade da prática de "venda casada", devendo ser mantida a sentença quanto à ilegalidade da cobrança do seguro.

Contudo, assiste razão ao Apelante no que concerne à forma de restituição.

Dos documentos constantes nos autos, especialmente o extrato financeiro, verifica-se que a Apelada tornou-se inadimplente logo na primeira parcela do contrato.

Considerando que o valor do prêmio do seguro (R$ 11.110,21) foi diluído nas parcelas do financiamento, a determinação de restituição do valor
integral
configuraria enriquecimento sem causa da devedora, visto que ela não desembolsou tal montante à vista.

A repetição do indébito deve se restringir ao que foi efetivamente pago. Assim, a condenação deve ser reformada para que o Banco Apelante devolva apenas os valores comprovadamente adimplidos pela Apelada que correspondam à parcela do seguro embutida nas prestações quitadas, de forma proporcional, se houver.

Ademais, tratando-se de partes que são reciprocamente credoras e devedoras — o Banco pelo saldo devedor do financiamento e a devedora pela restituição do encargo abusivo —, é imperiosa a autorização da
compensação
, nos termos do art. 368 do Código Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar o capítulo da sentença referente à restituição do seguro, determinando que:

(1)
A restituição se limite apenas aos valores
efetivamente pagos
pela Apelada a título de prêmio de seguro, proporcionalmente às parcelas do financiamento que foram quitadas;

(2)
Seja autorizada a
compensação
dos valores a serem restituídos com o saldo devedor remanescente do contrato de financiamento objeto da lide, nos moldes do art. 368 do Código Civil.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença recorrida, inclusive quanto à consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Considerando que o provimento parcial não altera substancialmente a sucumbência fixada na origem, mantenho a proporção da sucumbência já fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar